Tribunal: TJDFT
Processo: 0713894-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713894-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: VIVIAN KAREN BERNARDES SILVA DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 17.06.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR